Tribunal: TJES
Processo: 5019773-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019773-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: NATAJE SILVA ARMANI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019773-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADA: NATAJE SILVA ARMANI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal. O agravante sustenta a prescrição da pretensão executiva da parte exequente, nos termos das Súmulas nº 150 e 383 do STF, e requer a reforma da decisão, com a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dialeticidade no recurso interposto pelo INSS; e (ii) determinar se a matéria relativa à prescrição da pretensão executiva pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, após já ter sido enfrentada anteriormente em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois as razões recursais demonstram suficientemente a inconformidade do agravante com a decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma.

4. A tese de prescrição já foi apreciada em recurso anterior, no qual se reconheceu a inovação recursal e não se conheceu do pedido. Assim, incide a preclusão
pro judicato
, impedindo a rediscussão da matéria pelo mesmo órgão julgador.

5. Ainda que as matérias de ordem pública possam ser apreciadas de ofício, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, uma vez decididas, não podem ser reexaminadas pelo mesmo juízo, sob pena de violação à preclusão judicial.

6. Inexiste comprovação de dolo processual do agravante, razão pela qual não se aplica multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida não configura falta de dialeticidade se as razões recursais demonstrarem inconformidade e comunicarem-se com o
decisum
.

2. A prescrição da pretensão executiva, ainda que seja matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença se já foi objeto de decisão anterior, incidindo a preclusão
pro judicato
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º; Decreto-lei nº 4.597/1942, art. 2º; Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CPC/1973, art. 471.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 150 e 383; STJ, REsp 1.321.383, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.03.2018, DJE 14.03.2018; TJES, AC nº 035110110463, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 30.11.2021; TJES, AgInt no REsp nº 1447224/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (ID 11548356 - fls. 02/03), que, na fase de
cumprimento de sentença
inaugurada por
NATAJE SILVA ARMANI
,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal.

Em

seu
recurso (ID 11548341), o
agravante, alega, em suma, que: (i) a exceção de pré-executividade é cabível nas situações que constituem matéria de ordem pública, capazes de conhecimento de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória; e (ii)
“[...] não resta dúvida da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, nos termos dos enunciados da Súmula do STF de nº 150 e 383, uma vez que superados os prazos previstos para a cobrança do crédito da parte exequente”.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 11574728, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 12299558), a agravada pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade e, em trato subsidiário, a manutenção da r. decisão recorrida, bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Aduz a parte recorrida,
NATAJE SILVA ARMANI
, em contrarrazões, que o presente recurso interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
carece de dialeticidade, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados na decisão recorrida.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à decisão interlocutória, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões do presente recurso não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador primevo não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisum
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na apelação não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...]
I Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...]
2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada
. [...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do agravante demonstram suficientemente sua irresignação com a decisão objurgada,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
.

II - MÉRITO

Com relação à matéria de fundo, verifico que o agravante sustenta a ocorrência da prescrição, afirmando, em resumo, que o crédito perseguido pela agravada foi constituído em 10/10/1999 e o ajuizamento da ação de cobrança ocorrido em 17/10/2011, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor dos arts. 1º e 2º do Decreto n. 20.910/1932; art. 2º do Decreto-lei n. 4.597/1942 e parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/1991.

Contudo, analisando detidamente a apelação cível interposta pela autarquia federal (ID 11548356 - fls. 23/26), verifico que essa mesma matéria já teria sido enfrentada por este Relator por ocasião do julgamento do referido recurso, oportunidade em que, monocraticamente, foi suscitado, de ofício, preliminar de inovação recursal, de modo que o apelo, quanto ao ponto, não foi conhecido (ID 11548356 - fls. 35/42).

Salienta-se que, nos termos da jurisprudência do STJ,
“ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73)”
(STJ, REsp 1.321.383; Proc. 2012/0059803-0; MS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 05/03/2018; DJE 14/03/2018).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
. (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20-02-2018, DJe 26-02-2018). 2. - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, ônus do qual o autor se desincumbiu. 3. - Hipótese que quanto ao valor da indenização, não há como ser parcial porque a invalidez do autor é total e permanente. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110110463, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR PRECLUSÃO PRO JUDICATO
DECISÃO NULA RECURSO PROVIDO.
1- Acerca da preclusão, a jurisprudência do STJ se manifesta no sentido de que ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73) (REsp 1.321.383)
. 2- Hipótese em que o Magistrado singular já havia se pronunciado em oportunidade anterior sobre a questão da legitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo da ação principal e, posteriormente, entendeu por declarar a ilegitimidade do referido Ente Municipal. 3- Decisão nula. 4- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003614, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideradas de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
. 2. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na fase de cumprimento da sentença com a finalidade de demonstrar a existência de fato extintivo do direito alegado na inicial não caracteriza cerceamento do direito de defesa, pois é vedada a reapreciação das questões já decididas na fase de conhecimento. 3. Comprovado o descumprimento da sentença pela agravante, tendo em vista que após a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da ação ela alterou a cerca que o demarcava e a colocou aproximadamente um metro para dentro do lote pertencente ao agravado, é devida a fixação de astreintes como instrumento legal de coerção para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

Como se depreende, mesmo as matérias de ordem pública, ainda que possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas novamente, caso já tenham sido objeto de prestação jurisdicional.

O juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que a controvérsia ainda esteja pendente e não tenha havido decisão prévia sobre o tema. No caso vertente, frise-se, não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida por esta mesma Corte em recurso de apelação, mesmo que a matéria da prescrição não tenha sido conhecida por inovação recursal.

Finalmente, quanto à pretensão de condenação da parte agravante nas penas de litigância de má-fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual do recorrente, o que é suficiente para afastar tal possibilidade. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte
. [...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

[...]
Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados no recurso, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a eventual improcedência da pretensão recursal não implica falta de lealdade processual
. [...] (TJDF; AGI 07142.27-79.2023.8.07.0000; 172.2009; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 12/07/2023)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão recorrida que rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:42:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56244731032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.